Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-15.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009150-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO COM NOVOS ÍNDICES – HOMOLOGAÇÃO SEM OUVIR A PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso o Exequente apresente novo cálculo, alterando os índices de correção, deve ser intimado o Executado, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

“
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n. 6899-20.2014.811.0041 - Código 866631, ajuizado por
MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO
, que homologou o cálculo apresentado pelo Agravado.

Como causa de pedir, sustenta o apelante, em síntese, que “o magistrado de primeiro piso, intimou o exequente da ação originária para apresentar planilha atualizada de débito (fls.44). Sendo assim, o exequente apresentou a referida planilha. Posteriormente, em total discordância com a legislação vigente no País, o magistrado homologou os cálculos e, por via de consequência, julgou o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Assevera que a homologação do cálculo sem intimação do Apelante para manifestação, na qual elaborado em discordância legal, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, o que é proibido pela legislação.

Ao final, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, anulando-se a decisão recorrida, para conceder o direito do contraditório.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão no id. 1223892.

A Procuradoria da Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 1234050 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial que homologou o cálculo apresentado pelo Agravado.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso, o Apelante foi citado para, querendo, opor Embargos à Execução em face da execução do título extrajudicial ajuizado pelo Apelado, mas se manteve inerte.

Posteriormente, o juízo
a quo
intimou o Apelado para apresentar planilha atualizada de débito, o que por sua vez, ocorreu alterando o índice de correção anteriormente aplicada, o qual foi homologado sem antes ter manifestado o Executado.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da homologação do cálculo apresentado pelo Apelado, que alterou os índices de correção, sem a manifestação da parte contrária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, embora o Agravante não tenha apresentado Embargos à Execução, é certo que a atualização do cálculo apresentado pelo Agravado altera os índices de correção monetária aplicada inicial, razão pela qual deveria o Apelante se intimado a manifestar qual o novo valor apresentado, sob pena de cerceamento de defesa.

Ora, não pode o juízo
a quo
homologar o cálculo apresentado pelo Agravado, sem antes conceder o contraditório e a ampla defesa para o Agravante, permitindo que impugnasse o

novo cálculo e

o índice apresentado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - DECISÃO QUE AO MESMO TEMPO HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E EXTINGUIU A AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º E 9º DO CPC/2015 - DIREITO DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE POR ORA CONSIDERAR CORRETOS OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, instituídos nos artigos 7º e 9º do CPC/2015, a homologação de cálculos elaborados pela contadoria sem que antes as partes sejam previamente ouvidas, em especial quando a mesma decisão extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e autoriza o levantamento do valor bloqueado.
Como a parte devedora ainda impugnará os cálculos, não cabe neste momento processual considerar corretos os que foram por ele elaborados. (TJMT. Ap 26793/2018, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Ademais, a homologação sem contraditório, configura decisão surpresa, o que é vedado pelo Código de Processo Civil, conforme consta expresso nos artigos 9º e 10,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesta hipótese, resta mais evidente o prejuízo do Agravante, vez que deveria ter se manifestado, caso quisesse, do novo montante apresentado.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. 2
. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

Por fim, cumpre ressaltar que o próprio Agravado na petição que apresentou o novo cálculo dispôs que “
Com vista à preservação do contraditório e da ampla defesa, requer seja aberto prazo legal para que o executado se manifeste sobre os cálculos
”.

Logo, é certo que a decisão impugnada merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020